Tribunal: TJES
Processo: 5031731-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031731-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEVIDA INFORMAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Alega que chegou em sua casa um cartão de crédito da Ré, que não solicitou, bem como recebeu uma TED, e que usou o cartão. Além disso, recebeu fatura em valor e procedeu com o pagamento, bem como tem sido descontado valores de sua aposentadoria. Requer, a suspensão das cobranças das faturas em seu benefício previdenciário, o cancelamento dos cartões com a declaração de inexistência de débito, a devolução dos valores descontados em dobro da sua aposentadoria e danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar o cancelamento do contrato objeto dos autos, B) Condenar a requerida na restituição, em dobro, dos valores descontados e pagos, C) Condenar a requerida na obrigação de desaverbar o contrato junto ao INSS e liberar a margem consignável, D) Condenar a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 e E) Permitir a compensação dos valores depositados em conta no total de R$4.858,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica e requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que devidamente afastada pela decisão de piso nos seguintes termos: “[...] rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, por necessidade de prova pericial, pois é competente este Juizado Especial para julgar a causa proposta, vez que não existe complexidade que importe em exclusão dessa competência, nem mesmo no que se refere à suposta necessidade de produção de prova pericial, ao passo que todos documentos necessários ao deslinde da causa foram devidamente anexados”. De forma que os argumentos apresentados não são suficientes para o acolhimento da tese.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Autora recebeu em sua conta corrente dois TED’s da Requerida, referentes aos contratos: TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO registrado sob o 52-1430291/22, o qual foi firmado em 30/08/2022, nos valores de R$ 2.430,00 (dois mil e quatrocentos e trinta reais) em 09/09/2022 e R$ 2.428,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais) em 03/11/2022; e vem, a parte Autora, recebendo descontos na folha de pagamento sobre as rubricas Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva de Cartão Consignado – RCC, conforme documentos anexados aos autos. Pois bem. Verifico que a contratação ocorreu de TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, em que o consumidor buscou uma instituição financeira com o objetivo de contrair simples cartão de crédito, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar uma modalidade de cartão de Crédito Consignado [...] Em que pese as alegações da parte Ré de que a parte Autora tinha ciência da contratação, sequer comprovou nos autos, quedando-se inerte quanto ao art. 373, II, do CPC, visto que todos os atendimentos a respeito da contratação ocorreram de modo virtual, e sem nenhuma comprovação de explicação sobre o procedimento do RMC para a parte Autora. Assim, observo que a parte Ré deixou de comprovar que a parte Autora tinha ciência e informações pormenorizada sobre a contratação, de que se tratava de cartão com empréstimo envolvido que seria vinculado ao seu benefício previdenciário. Além disso, apesar da Ré ter informado de que fez o cancelamento de todas as operações, não trouxe documentação comprobatória”.

7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido, vejamos: “Quanto aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, os descontos referentes à RMC incidiam diretamente sobre o contracheque da parte Autora, comprometendo sua renda familiar. Considerando na presente mensuração que se segue os transtornos alegados por desvio produtivo, sob o termo de danos temporais na petição inicial. Apesar das denominações diferentes, entendo que o dano moral decorrente do “desvio do produtivo” está, na verdade, abrangido pelo dano moral em geral, não comportando valor específico exclusivamente sob essa denominação. Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para o caso em comento”. Dessarte que a condenação exarada no valor de R$2.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)